Tribunal: TJSP
Processo: 1005175-85.2025.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Ação declaratória de inexistência de débitos cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais. O autor alega fraude em sua conta, com a contratação de empréstimos e transações via Pix. Requer a declaração de inexigibilidade dos débitos, restituição dos valores

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Ação declaratória de inexistência de débitos cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais. O autor alega fraude em sua conta, com a contratação de empréstimos e transações via Pix. Requer a declaração de inexigibilidade dos débitos, restituição dos valores e indenização por danos morais.
Diante da sentença de improcedência, o autor interpôs recurso de apelação, alegando falha na prestação dos serviços bancários e a consequente obrigação de indenizar.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a responsabilidade do banco réu pelas transações fraudulentas realizadas na conta do autor e a consequente obrigação de indenizar.
III. Razões de Decidir
3. As partes mantinham uma relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC). A responsabilidade do banco é objetiva, conforme art. 14 do CDC, devido à falha na prestação do serviço.
4. O banco não comprovou a regularidade das transações impugnadas, caracterizando-se a falha na segurança do serviço prestado, que configura fortuito interno. Fraude praticada por terceiro que não exime o réu de responder pelos prejuízos causados à parte consumidora (Súmula 479 do E. STJ).
5. Restituição das parcelas cobradas devida, contudo, de forma simples, ante a ausência de ofensa à boa fé objetiva.
6. Danos morais configurados. Parte autora viu o banco réu tumultuar o recebimento de seu benefício previdenciário, aproveitando-se da sua vulnerabilidade para lhe imputar empréstimo que não foi solicitado. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00, razoável e adequado ao caso, sem acarretar enriquecimento sem causa.
IV. Dispositivo e Tese
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. A responsabilidade objetiva do banco por fraudes em operações bancárias é aplicável. 2. A falha na segurança do serviço prestado caracteriza fortuito interno. 3. Declaração de inexigibilidade dos débitos e restituição dos valores. 4. Danos morais configurados.